Tribunal: TJBA
Processo: 8045628-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045628-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DAVI GALVAO MOREIRA GOES Advogado(s): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR AGRAVADO: UILSON ALBERTO MOREIRA GOES Advogado(s):CARLA NANCI ALVARES BASTOS MEDEIROS ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de majoração dos alimentos fixados em favor do recorrente, sob o fundamento de ausência de comprovação da alteração na condição financeira do alimentante e do aumento das necessidades do alimentando. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes elementos que justifiquem a majoração da pensão alimentícia, considerando o binômio necessidade/possibilidade, com a aplicação do critério do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. O pedido de majoração dos alimentos exige demonstração concreta da modificação das condições financeiras do alimentante e do aumento das necessidades do alimentando, o que não restou comprovado nos autos. 4. A documentação anexada pelo recorrente, consistindo em contracheques datados de 2021 e comprovantes de rendimentos financeiros, não se mostra suficiente para atestar a real possibilidade econômica do recorrido na atualidade. 5. Além disso, o recorrente, atualmente com 22 anos, cursa universidade pública e recebe remuneração decorrente de estágio, não evidenciando situação de necessidade extrema que justifique a alteração do valor anteriormente fixado. 6. A alegação de aumento das despesas com transporte também não constitui fundamento idôneo para majoração da pensão, visto que há transporte público que atende o percurso necessário. 7. Diante da necessidade de ampla dilação probatória para a reavaliação da condição financeira do alimentante e das despesas do alimentando, a questão deve ser oportunamente analisada no juízo de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A majoração de alimentos exige comprovação inequívoca da alteração da capacidade financeira do alimentante e do aumento das necessidades do alimentando, sendo inviável a modificação sem a devida dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.456.317/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.02.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045628-21.2024.805.0000, em que figura como agravante DAVI GALVAO MOREIRA GOES e agravado UILSON ALBERTO MOREIRA GOES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.